Tribunal: TJES
Processo: 5012577-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012577-52.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS e outros
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5012577-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS
IMPETRANTE: DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONCESSÃO DA ORDEM. DENEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTATADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. AFASTAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. VERIFICADA. RECAMBIAMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE. RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do réu pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável. O impetrante alega ausência de contemporaneidade, carência de fundamentação e que as condições pessoais do paciente justificam a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas. Por fim, argumenta a desnecessidade de recambiamento do paciente para o Estado do Espírito Santo, pois os atos processuais podem ser realizados por videoconferência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (II) estabelecer se a alegada ausência de contemporaneidade da medida extrema justifica a revogação da custódia cautelar; (III) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a prisão preventiva; (IV) analisar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (V) definir se o recambiamento do paciente é necessário para a conveniência da instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, pois se baseia na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente, circunstâncias que justificam a medida para a garantia da ordem pública. O paciente, acusado de estuprar vítima menor de 10 (dez) anos, permanecendo foragido das autoridades públicas por 25 (vinte e cinco) anos, demonstra a periculosidade e a necessidade de manter a custódia cautelar extrema, como forma de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta que a contemporaneidade não se relaciona à data do fato, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida. No caso em questão, o prolongado estado de foragido do paciente e a resistência ao recambiamento corroboram a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.
5.
As condições pessoais favoráveis, como ser primário, ter residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando a segregação é justificada por elementos concretos do caso. A gravidade do delito e a periculosidade do agente também tornam inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
6.
O recambiamento do paciente é imprescindível para a regularidade da instrução processual e para a aplicação da lei penal. A resistência em se apresentar à Justiça deste Estado, onde tramita o processo, reforça a necessidade da custódia e demonstra o risco à efetividade da persecução penal.
7.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 213, art. 224, "a" e "c", art. 225, § 1º, II e art. 226, II. Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX. Código de Processo Penal, art. 282, art. 312, art. 313, art. 319 e art. 320. Lei nº 12.403/2011 e Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 217.403/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.08.2025. STJ, AgRg no RHC n. 215.517/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.08.2025. STJ, AgRg no RHC n. 216.341/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.08.2025. STJ, AgRg no HC n. 975.895/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.04.2025. STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 26.02.2025. STJ, AgRg no HC n. 959.140/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 19.02.2025. STF, RHC n. 208.129 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 14.02.2022.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012577-52.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS
IMPETRANTE: DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

Advogado(s) do reclamante: DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente
VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS
, em face do suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES,

que,

nos autos
nº
0007514-72.2000.8.08.0012, decr
etou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 213, c/c art. 224, letras “a” e “c”, na forma do art. 225, § 1º, inciso II, e art. 226, inciso II, todos do Código Penal.

Na inicial ID nº 1
5288528
,
o impetrante
a
rgumenta que a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva carecem de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF/88) e violam o princípio da contemporaneidade.

Aduz
que o paciente não teve ciência do processo por ser analfabeto e que sua mudança para o Estado da Bahia e permanência por 25 anos não pode ser interpretada como fuga intencional, pois ele manteve vida regular e até mesmo votou em eleições.

Sustenta, ainda, que
a sua soltura não coloca em risco a ordem púbica
, visto que o paciente não possui outros registros criminais e tem residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, aponta a desnecessidade de recambiamento prisional do Estado da Bahia para o Estado do Espírito Santo,
sustentando que os atos
processuais podem ser realizados por videoconferência, sem prejuízo às partes e à marcha do processo.

Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Dito isso, argumenta o impetrante que os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não estão presentes, sustentando ilegalidade na restrição da liberdade de locomoção do paciente com base nas decisões impugnadas.

Relembro que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Nesse viés
,
realizando uma breve digressão dos fatos,
constato que a prisão preventiva do coacto foi decretada em 05 de abril de 2000,
em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 c/c art. 224, letras “a” e “c”, na forma do art. 225, § 1º, inciso II, e art. 226, inciso II, todos do Código Penal, a respeito do qual já foi, inclusive, oferecida e recebida denúncia na data de 17 de março de 2000.

Em 08 de julho de 2025, o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido na cidade de Ilhéus/BA, permanecendo este em local incerto e desconhecido das autoridades públicas por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Extrai-se da ação penal que o paciente supostamente obrigava a sua enteada, de apenas 10 (dez) anos de idade ao tempo dos fatos, a manter conjunção carnal sob ameaças de morte exercida com um facão, sendo que a violência sexual sofrida resultou na gravidez da ofendida.

Consigna a peça acusatória, ainda,
que o paciente ameaçava matar a vítima caso ela contasse para alguém a respeito do crime e, quando descobriu a gravidez da ofendida, chegou a machucá-la no pescoço com uma faca.

E não é só,
foi elucidado após as investigações
que o paciente supostamente espancava a
genitora
da vítima, o que ocasionava ainda mais temor na ofendida
em relatar os fatos para
terceiros.

Diante disso, como ponderado na decisão liminar,
vislumbro
a presença do
fumus commissi delicti

a respaldar
o decreto de prisão preventiva.

O
periculum libertatis
, por sua vez,
decorre
não somente da gravidade concreta dos fatos em apuração – prática de abuso sexual em face de menor
mediante violência física e psicológica –, mas também pelo fato do paciente ter permanecido
distante
do processo, em estado de foragido da justiça por 25 (vinte e cinco) anos.

Cumpre asseverar que consoante pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade no decreto de prisão preventiva não se afigura no momento da prática do crime, mas deve ser avaliada a partir do instante do decreto da medida cautelar extrema, de modo a demonstrar que embora cometido o delito em época passada, a liberdade do paciente constitui risco à garantia da ordem pública, à regular instrução processual e à eventual aplicação da lei penal
(art. 312, CPP)
.

Acerca do tema, importante trazer à baila os precedentes da Corte Superior, que seguem:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. VÍTIMA ERA ENTEADA DO RECORRENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2.
O modus operandi utilizado pelo recorrente, que se aproveitava das relações próximas e estreitas com a vítima, sua enteada, para abusar sexualmente dela, por longos anos, e, ainda, o fato de o mandado de prisão estar em aberto são circunstâncias que justificam a manutenção da prisão preventiva.

3.
A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(
STJ
. RHC n. 217.403/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de 25/8/2025
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ESTUPRO MAJORADO. CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

2. No caso em análise, depreende-se que a determinação da prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, para a garantia da ordem pública, ressaltando, ainda, a gravidade concreta da conduta praticada. Consta dos autos que o agravante, em tese, em um contexto de violência doméstica e, ocasionado por ciúmes, teria efetuado dois disparos de arma de fogo na direção da vítima, além de inúmeras agressões contra a integridade física e psicológica desta, tais como chutes, tapas e socos no rosto, além de ter colocado todos os dedos no ânus e na vagina da ofendida, fazendo com que ocorresse muito sangramento. Não por satisfeito, o agravante tentou ceifar a vida da vítima, somente não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade (e-STJ fl. 116). Tais circunstâncias justificam a prisão, para fins de garantia da ordem pública, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema, o Tribunal estadual sustentou que os crimes foram cometidos em 10 de setembro de 2024, e 05 (cinco) dias depois a prisão preventiva foi decretada.
Com efeito, decretada a prisão preventiva, vê-se que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da medida extrema, não existindo, por ora, qualquer mudança na situação fática, de modo (e-STJ fl. que não há nenhuma razão para que a segregação preventiva seja revogada 118). No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que o alegado transcurso de apenas 5 dias da prisão à data do fato, aliado à gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional
.

4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.

5. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 215.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do acusado, extraídas do modus operandi do crime, já que o acusado praticou atos libidinosos e abusou sexualmente de suas enteadas e de sua filha, menores de idade, por várias vezes, ao longo de diversos anos.

Extrai-se dos autos que os consistiam, entre outros, em atos libidinosos durante o banho das vítimas menores.

3. Cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.

4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.

5.
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, não se está diante de caso em que se possa olhar isoladamente para o confronto entre a data dos fatos e a data em que decretada a custódia cautelar. É que, a despeito de as condutas terem ocorrido no período de "2012 até o início do ano de 2023" (e-STJ fl. 238), a prisão foi decretada após o Juízo de primeiro grau estar convencido da prática delitiva e da necessidade da medida extrema de prisão, sobretudo se considerada a clandestinidade e o atuar furtivo que, em regra, permeiam essa espécie de delito, ainda mais quando perpetrado no seio familiar e contra vítimas menores de idade
.

6. Ora, não raras vezes se tem conhecimento de imputações da prática de crimes sexuais em detrimento de vítimas menores permeadas de situações sinuosas, de inverdades e de criações fantasiosas, motivo pelo qual tanto o pedido de prisão quanto o seu deferimento precisam ser criteriosos e amparados em dados concretos, produzidos a partir de elementos de prova que sinalizem a materialidade da infração e indícios contundentes de autoria, o que não se obtém, infelizmente, com a rapidez esperada.
Assim, formado o convencimento mínimo, que, em casos como tais, só se alcança - até mesmo por questões de prudência - após certo decurso de tempo, é de se decretar a constrição do réu, se presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

7. Assim, o bom juiz certamente não vai decretar providência tão gravosa até ele dispor de mínimos elementos que lhe possam trazer convicção de que o crime efetivamente ocorreu e foi cometido pelo acusado.

8.
Logo, vislumbro, no específico caso destes autos, prudência no proceder do Magistrado de origem ao não decretar de inopino a prisão do acusado, cuidado esse que não pode servir de justificativa para impedir a segregação preventiva de réu - cuja periculosidade se mostrou evidente - quando demonstrada a imprescindibilidade da custódia para se acautelar não somente a ordem pública como também a integridade física e psíquica das vítimas, violentadas, segundo os autos, por vários anos.

9. Tais circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva em razão de se tratar de delito grave de estupro de vítima de 8 anos de idade à época dos fatos. Assim, consoante entendimento da Suprema Corte, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC n. 208.129 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe-031, divulgado em 16/2/2022, publicado em 17/2/2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco.

10. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 216.341/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 18/8/2025
)”.

Sendo assim, somente a gravidade concreta dos fatos supostamente cometidos pelo paciente seriam suficientes para a manutenção do cárcere, de modo que a situação particular em voga possui um
plus
, que intensifica a necessidade de manutenção do cárcere, dado o longo lapso temporal em que o paciente permaneceu escondido das autoridades públicas.

Diante disso, reputo que a prisão preventiva está ancorada no
art. 312, c/c art. 313,
inciso I,
ambos do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade para ser reparada por meio desta ação.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário; possuir residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a existência de tais condições não afasta a necessidade da custódia quando essa é justificada pela gravidade concreta do delito, pelo
modus operandi
ou pela necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido:

“
(...) 2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025.

(
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

No caso em tela, a gravidade do crime de estupro contra vulnerável, supostamente cometido com emprego de ameaça e violência, demonstra a periculosidade do agente, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Por fim, a resistência do paciente ao recambiamento para o Estado do Espírito Santo igualmente justifica a manutenção da prisão para a conveniência da instrução criminal.

Digo isso porque a resistência do paciente em se apresentar à justiça deste Estado onde tramita o processo, indica o risco à efetividade da instrução e à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da custódia extrema.

Desse modo,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, adiro ao parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça, para
DENE
GAR
A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)